Tribunal: TJES
Processo: 0005719-58.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005719-58.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A S SCARPARO ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, inconformado com a sentença de fls. 50/51, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro do Itapemirim, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
A S SCARPARO ME,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo (CDA 000190/2005), extinguindo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 52/58) a parte Apelante sustenta, em apertada síntese, que: i) houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, pois antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, deveria ter sido observada pelo julgador uma sequência de atos processuais (REsp 1340553/RS), que são (fl. 56):
1º Constatação de não localização do devedor e/ou de bens; 2º Intimação da Fazenda (para, a partir daí iniciar a contagem da suspensão); 3º Decurso dos prazos previstos no art. 40, da Lei 6.830/80 (1 ano de suspensão + 5 de arquivo provisório); e 4º Intimação da Fazenda Pública;
e ii) que não foi apreciado o seu pedido de realização de busca por bens por meio de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não havendo de se falar em desídia do exequente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 59/66 pugnando pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO CONDUTOR

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro do Itapemirim que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
A S SCARPARO ME,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo (CDA 000190/2005), extinguindo o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 52/58) a parte Apelante sustenta, em apertada síntese, que: i) houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorreu lapso temporal suficiente para extinguir o feito, pois antes de reconhecer de ofício e decretar a prescrição intercorrente, deveria ter sido observada pelo julgador uma sequência de atos processuais (REsp 1340553/RS), que são (fl. 56): 1º Constatação de não localização do devedor e/ou de bens; 2º Intimação da Fazenda (para, a partir daí iniciar a contagem da suspensão); 3º Decurso dos prazos previstos no art. 40, da Lei 6.830/80 (1 ano de suspensão + 5 de arquivo provisório); e 4º Intimação da Fazenda Pública; e ii) que não foi apreciado o seu pedido de realização de busca por bens por meio de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não havendo de se falar em desídia do exequente.

Com base no exposto, requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem, na origem, a municipalidade ajuizou a execução fiscal em 17/05/2005 (fl. 02) visando o pagamento da importância de R$ 3.970,62 (três mil, novecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 000190/2005, constituída em 01 de abril de 2005 (fls. 03/07).

O Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou (fls. 50/51):

“
(...) O artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe acerca do início do prazo de suspensão da execução e da prescrição intercorrente:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).

A respeito da contagem da suspensão e da prescrição intercorrente, bem como das causas de interrupção, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, de Relatoria do Min. Mauro Campbell, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

De igual entendimento, também é a previsão da súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Nessa perspectiva, observa-se dos autos que restou configurada a prescrição intercorrente, sem que tenha ocorrido causas interruptivas do início da contagem até a data deste decisum, conforme se demonstra pelos marcos temporais abaixo indicados:

Data da citação por edital

Folhas

06/03/2015

31

Manifestações da Fazenda Pública Municipal durante o prazo de suspensão e prescrição intercorrente.

Folhas: 34/39; 40; 44/45.

Intimação da Fazenda Pública (art. 40, § 4º da LEF)

Fls. 47/49

Data da prescrição intercorrente

07/03/2021

Ante o exposto,
DECRETO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE de todos os créditos referentes à CDA executada nestes autos
, de ofício, nos termos da Súmula 314 do STJ, art. 156, V, e art. 174, caput, ambos do CTN e §4º, do art. 40 da LEF,
extingo o processo
, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.

Sem custas processuais, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80 e sem condenação de honorários sucumbenciais.”

Assim, em que pesem os judiciosos fundamentos do apelante, conforme salientado em sentença, no caso em apreço, transcorreu o prazo quinquenal da prescrição.

Cumpre destacar que basta uma análise, ainda que perfunctória dos autos, para se observar que, embora a CDA executada tenha sido constituída em 01/04/2005 (fls. 03/07), a citação da executada ocorreu apenas em 06 de março de 2015 (fl.31), ou seja, quase 10(dez) anos depois de constituída a CDA e quase 10 (dez) anos após o ajuizamento da demanda
.

Assim, entendo que agiu corretamente o Juízo de 1º Grau ao decretar a prescrição intercorrente
.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito
.

No caso ora em análise, convém ressaltar que a execução fiscal foi ajuizada em 17/05/2005 (fl. 02), motivo pelo qual aplica-se a previsão original do artigo 174,
caput
e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73).

Assim sendo, o crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº 000190/2005, em 01/04/2005 (fls. 03/07), de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 06/03/2015 (fl. 31), transcorreu quase uma década entre a constituição da CDA e a citação do executado.

Saliento, por oportuno, que apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição.

Portanto, ante todo o exposto, descabe analisar circunstância atinente à necessidade de intimação da Fazenda Pública sobre a ordem de suspensão do processo após a não localização da parte executada ou da determinação de arquivamento provisório dos autos após o prazo de um ano de suspensão, haja vista a ocorrência da prescrição.

Por fim, é possível observar que houve a oitiva prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (fl. 46), e o Município Apelante não aponta em sua manifestação (fl. 47/49) qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

Confira-se precedentes desta Corte onde, para hipóteses análogas, onde sequer se exige a intimação da Fazenda antes da prolação da sentença que declara a prescrição intercorrente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente.
2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA – AFASTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário. 2. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 29/04/1999, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação (art. 219, CPC/73). 3. O crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº 224/1998, em 14/12/1998, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 12/05/2009, transcorreram muito mais que cinco anos
. 4. Apenas a partir do advento da Lei Complementar nº 118/2005, foi acrescentada nova redação do inciso I no parágrafo único do artigo 174 do CTN estabelecendo que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interromperia a prescrição, contudo, tal inovação legal ocorreu somente em 09/02/2005, ocasião em que já havia ultrapassado o prazo quinquenal desde a constituição do crédito tributário objeto desta execução fiscal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Mar/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0029426-26.2003.8.08.0011 - Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração de honorários advocatícios uma vez que, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80, não houve condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA A COBRANÇA – ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE QUANDO EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS DA CDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo a execução fiscal sido ajuizada em 17/05/2005, aplica-se a previsão original do artigo 174, caput e parágrafo único do CTN, de modo que o prazo prescricional inicia-se na data da constituição definitiva do crédito tributário (CDA) e se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, no caso a sua citação.

2. O crédito objeto dos autos foi constituído por meio da CDA nº 000190/2005, em 01/04/2005, de modo que sendo apenas efetivada a citação por edital em 06/03/2015, transcorreram muito mais que cinco anos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos, ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.